Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700416-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KAIO FELIPE ALVES DA COSTA, LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado de Ação de Despejo, autuado sob o número: 0730808-35.2024.8.07.0001, movida pelo ora agravante. em desfavor de LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA e KAIO FELIPE ALVES DA COSTA, ora agravados. Recebido o recurso, foi proferida decisão inaugural (Id. 67.892.766), que deferiu liminarmente a antecipação da tutela pleiteada. No Id. 68.066.378, a empresa agravante peticionou informando acerca da superveniente perda do objeto em face da entrega voluntária do imóvel objeto da Ação de Despejo (autos principais), requerendo a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que os advogados da parte requerente possuem poderes específicos para desistir (Id. 67.717.516). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 68.066.378, para que produza os efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Nada à prover quanto a petição Id. 67.919.384 apresentada pelo terceiro interessado JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU, devendo eventual pedido ser aviado pela via processual adequada, na instância competente. Oportunamente, comunique-se a Instância de Origem acerca da presente decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora